Tribunal: TJDFT
Processo: 0018288-46.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018288-46.2008.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO AFONSO DA SILVA RECORRIDO: DETRAN - DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF DESPACHO Intime-se o DETRAN/DF para que se esclareça se persiste o interesse no recurso extraordinário interposto no ID 9533118, tendo em vista a manifestação de ID 18500404, postulando o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024